Tribunal: TJSP
Processo: 1001903-23.2017.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Apelo da ré. Desnecessária apresentação de comprovante de residência em nome da própria apelada, que declarou residir em endereço onde foi encontrada por Oficial de Justiça. Nada justifica a dúvida da apelante sobre o endereço noticiado, não se cogitando de incompetência territorial. Inadimplemento do prêmio

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Apelo da ré. Desnecessária apresentação de comprovante de residência em nome da própria apelada, que declarou residir em endereço onde foi encontrada por Oficial de Justiça. Nada justifica a dúvida da apelante sobre o endereço noticiado, não se cogitando de incompetência territorial. Inadimplemento do prêmio securitário. Orientação jurisprudencial pátria há tempos consolidada nos enunciados das súmulas 257 do C. STJ e 11 deste E. TJSP. Irrelevante o fato de a vítima inadimplente ser proprietária do veículo sinistrado, o que não exclui a cobertura securitária. Eventual compensação de créditos, oriunda do direito de regresso previsto na Lei no. 6.194/74, que deve ser pleiteada em ação própria. Precedentes jurisprudenciais. Acolhida a pretensão indenizatória da apelada, justifica-se a condenação exclusiva da apelante no ônus da sucumbência, independentemente do percentual de incapacidade aferido em perícia médica, porquanto vencida em maior extensão. Observação no sentido de que arbitrada a verba honorária em percentual sobre o valor da condenação, já sujeito à atualização, realmente não há falar em correção monetária dos honorários a contar do arbitramento. Observação, ainda, de que os honorários periciais ficam a cargo do fundo de assistência judiciária, pois a segurada é beneficiária da gratuidade processual. Precedente jurisprudencial. Apelação parcialmente provida, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001903-23.2017.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelada
MICHELE CARINA CLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001903-23.2017.8.26.0660 - Viradouro - Voto no 17176 - 2/7
Apelação Cível no 1001903-23.2017.8.26.0660
Apelante: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
Apelado: Michele Carina Cle
Comarca: Viradouro
Voto no 17176
Apelação. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de
procedência. Apelo da ré. Desnecessária apresentação de comprovante de
residência em nome da própria apelada, que declarou residir em endereço
onde foi encontrada por Oficial de Justiça. Nada justifica a dúvida da
apelante sobre o endereço noticiado, não se cogitando de incompetência
territorial.
Inadimplemento
do
prêmio
securitário.
Orientação
jurisprudencial pátria há tempos consolidada nos enunciados das súmulas
257 do C. STJ e 11 deste E. TJSP. Irrelevante o fato de a vítima
inadimplente ser proprietária do veículo sinistrado, o que não exclui a
cobertura securitária. Eventual compensação de créditos, oriunda do
direito de regresso previsto na Lei no. 6.194/74, que deve ser pleiteada em
ação própria. Precedentes jurisprudenciais. Acolhida a pretensão
indenizatória da apelada, justifica-se a condenação exclusiva da apelante
no ônus da sucumbência, independentemente do percentual de
incapacidade aferido em perícia médica, porquanto vencida em maior
extensão. Observação no sentido de que arbitrada a verba honorária em
percentual sobre o valor da condenação, já sujeito à atualização, realmente
não há falar em correção monetária dos honorários a contar do
arbitramento. Observação, ainda, de que os honorários periciais ficam a
cargo do fundo de assistência judiciária, pois a segurada é beneficiária da
gratuidade processual. Precedente jurisprudencial. Apelação parcialmente
provida, com observações.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT, contra a r. sentença de fls. 190/194, cujo
relatório é adotado, que julgou procedente a ação de cobrança de seguro
obrigatório DPVAT movida por Michele Carina Cle, fazendo-o nos seguintes
termos: “Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o
mérito da ação na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil e JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida a pagar, em favor
da parte autora, o valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais
e cinquenta centavos), com incidência de correção monetária pela Tabela Prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001903-23.2017.8.26.0660 - Viradouro - Voto no 17176 - 3/7
para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de
Justiça de São Paulo a partir da data do evento danoso e incidência de juros
moratórios de 01% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condeno a parte
requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, os quais, a partir da ponderação dos elementos do art. 85 do
Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do trânsito em
julgado”.
Apela a ré (fls. 199/212), sustentando, em síntese, que: é
necessária a apresentação de comprovante de residência em nome da própria
apelada para verificação da competência territorial; a inadimplência do
proprietário do veículo sinistrado quanto ao pagamento do prêmio securitário
autoriza a recusa do pagamento da indenização, por ausência de cobertura; a
Lei no. 6.194/74 (art. 7o, § 1o) confere à seguradora o direito de se ressarcir
junto ao proprietário inadimplente relativamente aos valores desembolsados
com as vítimas do acidente; não seria lógico indenizar o proprietário
inadimplente para, em seguida, buscar contra ele o respectivo ressarcimento;
haverá, neste caso, compensação de obrigações; a Resolução CNSP 332/2015
(art. 17, § 2o) expressamente determina que a indenização não é devida ao
proprietário inadimplente; incide na hipótese o disposto no art. 763 do CC/02,
afastada a aplicação da Súmula 257 do STJ; decaiu em parte mínima, de modo
que o ônus da sucumbência deve ser atribuído, integralmente, à apelada,
vencida
em
maior
extensão
(art.
86,
parágrafo
único,
do
CPC/15);
subsidiariamente, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca das partes; em
se tratando de segurada beneficiária da gratuidade processual, os honorários
periciais do IMESC deverão ser suportados pelo fundo de assistência judiciária;
a verba honorária de sucumbência não está sujeita à correção monetária a
partir do arbitramento, pois calculada sobre o valor da condenação, já sujeito à
atualização, sob pena de dupla correção; eventual atualização sobre a verba
honorária de sucumbência deve incidir apenas a partir do trânsito em julgado.
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001903-23.2017.8.26.0660 - Viradouro - Voto no 17176 - 4/7
resposta (fls. 217/226).
É o relatório.
Decido:
Inicialmente, desnecessária a apresentação de comprovante de
residência em nome da própria apelada, que declarou residir à Rua Odulfo de
Oliveira Guimarães, no. 680, na Comarca de Viradouro, onde foi pessoalmente
localizada e intimada por Oficial de Justiça, para comparecimento à perícia
médica (fls. 159). Nada justifica, portanto, a dúvida da apelante sobre o
endereço noticiado, não se cogitando de incompetência territorial.
No mais, consoante orientação jurisprudencial há tempos
consolidada no enunciado da súmula no. 257 do C. STJ, “a falta de pagamento
do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização”.
No mesmo sentido, aliás, é a disposição da súmula no. 11 deste E.
TJSP, segundo a qual “a falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação
do pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda
que o acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92”.
Realmente, sobressai irrelevante o fato de a vítima inadimplente
ser proprietária do veículo sinistrado, o que não exclui a cobertura securitária,
sendo certo que eventual compensação de créditos, oriunda do direito de
regresso previsto na Lei no. 6.194/74, deve ser pleiteada em ação própria e não
nestes autos. Nesse sentido, confira-se:
SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
AÇÃO DE COBRANÇA

Inadimplência do prêmio Impossibilidade de recusa do pagamento da
indenização, nos termos das Súmulas 257 do STJ e 11 do TJSP, mesmo
que a vítima seja proprietária do veículo envolvido no acidente

Compensação Descabimento Ação de regresso que deverá tramitar
em autos próprios. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
1000073-91.2017.8.26.0637; Relator: Antonio Nascimento; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 1a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001903-23.2017.8.26.0660 - Viradouro - Voto no 17176 - 5/7
Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018)
APELAÇÃO
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) Ação de cobrança
ajuizada por proprietário do veículo envolvido no acidente

Comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório

Desnecessidade
Irrelevante se a vítima é proprietária ou não do
veículo Aplicação da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DA SEGURADORA Descabimento
Eventual crédito oriundo do direito de regresso previsto nos artigos 7° e
8° da Lei 6.914/74 que deverá ser objeto de reconhecimento em ação
própria, não configurados os requisitos legais estabelecidos no artigo
369 do Código Civil
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação
1026235-77.2016.8.26.0405; Relator: Luis Fernando Nishi; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
21/05/2018;
Data
de
Registro:
21/05/2018)
Seguro obrigatório. DPVAT. Acidente de veículo. Cobrança de
indenização. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso apenas da
seguradora. [...]. Alegação pela seguradora de ausência do pagamento
do prêmio do seguro. Indenização que está condicionada apenas à
comprovação do acidente e do dano decorrente. Art. 5o da Lei no
6.194/74. Súmula 257 do STJ. Ausência de direito de compensação.
Eventual
direito
em
ação
de
regresso
deverá ser objeto de
reconhecimento em ação própria. Arts. 7o e 8o da Lei no 6.194/74.
Comprovações do acidente, do nexo causal com as lesões sofridas.
Invalidez parcial e permanente comprovada. Dever de indenizar. Pleito
de redução da verba honorária. Inadmissibilidade. Recurso desprovido,
com observação. [...]. O pagamento do prêmio do seguro do veículo
automotor não é condição para o recebimento da indenização prometida
pelo sinistro. A própria lei reguladora diz que o "seguro realizado ou
vencido" será pago, nos mesmos valores, condições e prazos dos demais
casos por um consórcio constituído, não exigindo sequer exibição do
comprovante de pagamento. Aponta apenas a necessidade de "simples
prova do acidente e do dano decorrente" (art. 5o da Lei 6.194/74) e a
respeito do tema, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou ao editar a Súmula 257. Nem há que se falar em direito de
compensação, uma vez que tal direito deve ser objeto de ação própria.
[...].
(TJSP; Apelação 4009267-89.2013.8.26.0577; Relator: Kioitsi Chicuta;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2017; Data de
Registro: 22/11/2017)
CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VÍTIMA CONDUTORA DE
VEÍCULO AUTOMOTOR EM MORA COM O RECOLHIMENTO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001903-23.2017.8.26.0660 - Viradouro - Voto no 17176 - 6/7
PRÊMIO DO SEGURO DPVAT. DIREITO DE REGRESSO DE QUE
CUIDA O ART. 7o, §1o, LEI 6194/74. SEGURADORA LÍDER QUE
REQUER A IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FUNDADA EM DIREITO
DE REGRESSO A SER EXERCIDA EM LIDE AUTÔNOMA. 1. Desde a
edição da Lei no 8441/92 passou-se a defender que o pagamento do
obrigatório DPVAT prescinde de prova de pagamento do prêmio
respectivo, entendimento que, cumpre ressaltar, ensejou a edição do
enunciado no 257, da Súmula de Jurisprudência do e. Superior
Tribunal de Justiça. 2. Da conjugação das normas dos arts. 7o, §1o e
8o, ambos da Lei no 6194/74, permitiu, quando da edição da Res. CNSP
273/12, interpretação no sentido de que (art. 25) "efetuado o
pagamento da indenização, a sociedade seguradora poderá, mediante
ação própria, de rito sumaríssimo, contra o responsável, haver o
ressarcimento da importância efetivamente indenizada". Destarte,
conforme parágrafo único, "não se aplica o disposto neste artigo em
relação ao condutor do veículo causador do dano se, na data da
ocorrência do evento, este estiver adimplente com o bilhete de seguro
DPVAT". 3. Logo, o direito de regresso de que cuidam os art. 7o e 8o, da
Lei no 6194/74 deve ser deduzido em lide própria, não se admitindo a
pretendida compensação por ausência de subsunção aos requisitos
legais (art. 394, CC). 4. Recurso do requerido improvido, homologada a
desistência do apelo do causídico do autor. (TJSP; Apelação
1001949-77.2016.8.26.0100; Relator: Artur Marques; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/10/2017; Data de Registro: 06/10/2017)
Ademais, tendo em vista o acolhimento da pretensão indenizatória
deduzida em Juízo pela apelada, justifica-se a condenação exclusiva da
seguradora apelante no ônus da sucumbência, independentemente do
percentual de incapacidade aferido em perícia médica, porquanto vencida em
maior extensão.
Considerando,
ainda, o
arbitramento
da
verba honorária
sucumbencial, a cargo da apelante, em percentual sobre o valor da condenação,
já sujeito à atualização, realmente não há falar em correção monetária dos
honorários a contar do arbitramento, o que fica observado.
Sem prejuízo, fica observado, quanto aos honorários periciais,
que em se tratando de parte beneficiária da gratuidade processual, o respectivo
custeio incumbe ao fundo de assistência judiciária. Nesse sentido, confira-se:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001903-23.2017.8.26.0660 - Viradouro - Voto no 17176 - 7/7
impôs à agravante o custeio dos honorários do perito judicial nomeado.
Inaplicabilidade do CDC aos casos envolvendo seguro obrigatório
DPVAT, o que torna incabível a inversão do ônus da prova, para o fim
de carrear à seguradora o custeio da prova pericial. Como o agravado é
beneficiário da gratuidade processual, a prova pericial deve ser
produzida pelo Imesc, às expensas do fundo de assistência judiciária.
Precedente jurisprudencial. Reforma da r. decisão recorrida. Agravo de
instrumento
provido.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2201395-48.2019.8.26.0000;
Relator:
Carlos
Dias
Motta;
Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
11/07/2016;
Data
de
Registro:
13/01/2020)
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, com
observações.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator